Tribunal: STF
Processo: Rcl 49443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 58. Índices de correção dos depósitos recursais e dos débitos judiciais na Justiça do Trabalho. Arts. 879, §7º, e 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017. Ato reclamado que determina a atualização do débito na fase judicial com base na taxa Selic cumulada com juros de mora. Selic engloba juros e correção monetária. Liminar deferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda., com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, nos autos do processo nº 0010801-43.2017.5.15.0096, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADC 58.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego, com decisão transitada em julgado em 16.6.2021.
    Iniciada a execução, foi inicialmente determinada, pelo Juízo reclamado, a atualização pelo parâmetros definidos pelo STF na ADC 58. Não obstante, após manifestação da parte beneficiária da decisão reclamada foi exarado comando para pagamento da diferença pela aplicação de juros de mora de 1% ao mês.
    3. Sustenta violado o entendimento firmado pelo STF na ADC 58, ao argumento de que a aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual e da taxa Selic após a citação, não contemplou indenizações complementares na forma estabelecida na decisão reclamada.
    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC 58.
    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).
    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.
    (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).
    5. Nos autos de origem, o Juízo reclamado, após o trânsito em julgado da decisão condenatória em 16.6.2021, determinou a atualização dos débitos pela taxa Selic, com fundamento nos parâmetros definidos por esta Suprema Corte, na ADC 58:
    “Trata-se de sentença líquida, cujo valor da condenação deve apenas ser atualizado pelos parâmetros definidos pelo STF na decisão da ADC 58. 
    Considerando que a condenação contempla apenas indenizações arbitradas na fase judicial, deve ser aplicada a taxa selic para a atualização do débito. 
    Custas da fase de conhecimento, pela reclamada, já recolhidas por ocasião da interposição do recurso ordinário. 
    Tendo em vista a natureza indenizatória das verbas deferidas, não há incidência de recolhimentos fiscais e previdenciários.
    [...]”
    6. Posteriormente, o Juízo reclamado, acolhendo pedido da parte beneficiária da decisão reclamada, determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, em decisão assim justificada:
    “Recebo a impugnação da autora como mera manifestação. 
    Quanto aos juros a serem aplicados, considerando que a decisão exequenda não foi objeto de recurso das partes quanto a esta matéria, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação. Tendo em vista que a apuração do crédito pelo critério puro da SELIC resulta em prejuízo ao autor à vista do que resultaria pela apuração dos juros de mora de 1% ao mês - critério este que já se incorporou ao seu patrimônio jurídico em virtude dos efeitos da coisa julgada - deverá ser privilegiado este em detrimento daquele. 
    Diante do exposto, concedo à reclamada o prazo de 10 dias para efetuar o pagamento da diferença devida à autora em decorrência da aplicação dos juros simples de mora de 1% a.m., sob pena de execução. 
    Cumprido, registre-se o pagamento e arquive-se.”
    7. Da leitura dos atos transcritos, proferidos posteriormente ao julgamento do paradigma suscitado, observo que além de determinada a atualização do débito pela taxa Selic, o Juízo reclamado entendeu incidente também os juros de mora de 1% ao mês.
    8. Esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 58, assentou, por outro lado, que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem, tendo em vista que a taxa Selic já engloba juros e correção monetária.
    9. Nestes termos, em juízo de estrita delibação, reputo que, aparentemente, o Juízo reclamado descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADC 58, ao determinar a aplicação de juros moratórios de forma acumulada com a taxa Selic.
    10. Entendo, ainda, presente a possibilidade de constrição de valores calculados com base em índice equivocado, a consubstanciar o perigo da demora.
    11. Realço que pretensão análoga foi acolhida pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao exame da Rcl 46.023, em decisão publicada em 04.3.2021. Confira-se:
    “[...]
    Verifica-se que o juízo reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, determinou a incidência do IPCAE na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na linha do que expressamente firmado no referido julgamento desta CORTE. 
    Entretanto, o ato reclamado, além disso, determinou o pagamento de juros de mora equivalentes aos índices de poupança, a partir do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 39, §1º, da Lei 8.177/91 e do artigo 883 da CLT.
    [...]
    Ocorre que, ao determinar também o pagamento de juros de mora equivalentes aos índices de poupança, a partir do ajuizamento da ação, o ato reclamado viola, em parte, o quanto assentado pelo referido julgado. Isso porque a taxa SELIC é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional). 
    Assim, a determinação conjunta de pagamento de juros de mora, equivalentes aos índices da poupança, e de atualização monetária pela taxa SELIC, como consta do ato ora reclamado - implica em violação ao quanto decidido na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).”
    12. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender o ato reclamado, exarado pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0010801-43.2017.5.15.0096, e seus efeitos, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    14. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora